Tribunal: TJPA
Processo: 0825664-13.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4951 - Anulação
Data de julgamento: 2021-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825664-13.2017.8.14.0301

APELANTE: TANIA CRISTINA DA SILVA AUZIER

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0825664-13.2017.8.14.0301

APELANTE
:

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A – CELPA)

APELADA:
TÂNIA CRISTINA DA SILVA AUZIER

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO
– IMPOSSIBILIDADE – IRDR JULGADO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
– COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS INSCULPIDOS
NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – INVALIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO PROCEDIMENTO NA LAVRATURA DO TOI – DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL
– SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preliminar de Suspensão do Processo

1 –
O Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (Processo n.
0801251-63.2017.8.14.0000
), teve seu mérito
julgado em 16/12/2020,
não mais persistindo, portanto, a decisão liminar que sustou o andamento das demandas que versassem sobre a cobrança de consumo não registrado.
Preliminar Rejeitada
.

Mérito

2 –

O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), lavrado pela concessionária não goza de presunção de veracidade
juris tantum
, própria dos atos administrativos, servindo, apenas, como encetativo de prova, conforme se depreende da leitura do §3º
do art. 129, da Resolução n. 414/2010/ANEEL.

3 – Em sede de
Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva
, este Egrégio Tribunal fixou a tese de que
para efeito de comprovação de consumo não registrado a formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) deve ocorrer na presença do consumidor, de seu representante legal ou do ocupante do imóvel; ser necessário prévio procedimento administrativo, assegurando o contraditório e a ampla defesa, bem assim, recai a concessionária, a prova da regularidade do procedimento.

4 – Hipótese em que
o
Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), evidencia a inspeção realizada pela concessionária apelante onde teria sido detectado a irregularidade no medido da unidade consumidora, não foi acompanhada pela autora/apelada.

5 – Igualmente,
não foi oportunizado a consumidora, ora apelada,
participar da vistoria e/ou mesmo produzir prova pericial por meio de órgão isento, o que denota a violação ao contraditório e a ampla defesa no procedimento adotado pela concessionária apelante.

6 – Ausente peremptória comprovação do ilícito supostamente cometido pelo consumidor, ora apelado, indevida revela-se a cobrança efetuada pela concessionária.

7
– Noutra ponta, dúvida não há que a
imputação de fraude acrescida de cobrança indevida e ameaça de interrupção de fornecimento de energia elétrica, por certo causa transtorno, constrangimento e aborrecimento que exaspera o mero dissabor, configurando lesão a esfera moral passível de indenização.

8 – Ademais, observando as peculiaridades do caso concreto, entendo que o
quantum
indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado em sentença, revela-se razoável e proporcional a extensão do dano provocado.

9 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desprovido
. mantendo incólume a sentença vergastada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 27 de julho de 2021 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação
, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0825664-13.2017.8.14.0301

APELANTE
:

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A – CELPA)

APELADA:
TÂNIA CRISTINA DA SILVA AUZIER

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A – CELPA)
,

inconformada com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA DE URGÊNCIA
, ajuizada contra si por
TÂNIA CRISTINA DA SILVA AUZIER
,

julgou procedente a pretensão exordial.

Em sua exordial (ID.
5072114
), narrou a autora/apelada que a concessionária requerida teria cobrado indevidamente o valor
de R$7.702,23 (sete mil, setecentos e dois reais e vinte e três centavos), com vencimento em 06/03/2017 e aviso de suspensão dos serviços em caso de não pagamento, referente a alegado consumo não registrado no período de 07/10/2014 a 24/11/2016.

Afirmou, ainda, que a cobrança teria se assentado em termo de ocorrência de irregularidade (TOI) lavrado de forma unilateral, visto que a diligência teria sido realizada sem o acompanhamento da autora; prévia notificação acerca da vistoria e a perícia do IML; em desarmonia com as resoluções da ANEEL.

Pleiteou, assim, em tutela de urgência que a requerida se abstenha de interromper o fornecimento de energia e, em decisão definitiva pela procedência da exordial para que fosse declarada a inexistência do débito e condenada a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Juntou a autora, documentos com escopo de subsidiar seus pleitos.

Em contestação (ID.
5072183
), arguiu, em síntese, a concessionária requerida a ausência de ato ilícito; a regularidade da cobrança e a inexistência de dano moral, pugnando pela improcedência da exordial; no mesmo ato, apresentou reconvenção em que reafirmou a regularidade da cobrança de consumo não registrado.

Juntou a requerida, documentos para subsidiar suas alegações.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação de sentença (ID.
5072203
), que, extinguiu sem resolução de mérito a reconvenção apresentada pela requerida e, julgou procedente a pretensão exordial para declarar nula a cobrança impugnada na exordial, determinando que a concessionária requerida se abstenha de interromper o fornecimento de energia da unidade consumidora da autora em razão desta, bem como, condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformada, a requerida embargante
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A – CELPA),
interpôs Recurso de Apelação (ID.
5072206).

Alega, preliminarmente, a impossibilidade de julgamento do feito ante a determinação de suspenção dos processos cuja matéria verse sobre consumo não registrado, no âmbito de Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva.

Aduz, no mérito, que o montante cobrado advém de consumo não registrado decorrente de procedimento irregular detectado em inspeção fiscalização promovida em amplo acesso a defesa e, em estrita observância do disposto no art. 129 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL.

Argui inexistir na hipótese, constrangimento que justifique a pretendida reparação moral, visto que os procedimentos adotados pela concessionária apelante foram regulares, não havendo que se falar em lesão moral indenizável.

Arrazoa, ainda, que o montante fixado a título de danos morais seria exacerbado, inobservando a razoabilidade que deve nortear sua fixação, razão pela defende a minoração do
quantum
indenizatório na hipótese de manutenção da condenação.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso de apelação para que reformada a sentença vergastada seja julgado totalmente improcedente a pretensão exordial, ou, alternativamente, seja minorado o
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões (ID. 5072213), argui, em suma, a autora/apelada, não assistir razão a concessionária apelante em suas alegações recursais, pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instadas as partes acerca da possibilidade de conciliação (ID. 5142632), apenas a parte apelante se manifestou nos autos, informado seu desinteresse na composição (ID. 5226499).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergastada
decisão foi proferida e publicada já na vigência do NCPC.

QUESTÕES PRELIMINARES

Antes de adentrar no mérito da demanda, analiso a questão preliminar suscitada pela concessionária apelante.

PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO

Consta das razões preliminares arguidas pela concessionária apelante
a impossibilidade de julgamento do feito ante a determinação de suspensão dos processos cuja matéria verse sobre consumo não registrado, no âmbito de Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva.

Com efeito, verifica-se que a discussão acerca dos parâmetros a serem observados pela concessionária de energia elétrica para efeito cobrança de consumo não registrado, foi objeto de Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (Processo n.
0801251-63.2017.814.0000
), sob relatoria do Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

De fato, verifica-se que no referido IRDR, foi proferida decisão liminar suspendendo o andamento dos feitos que versassem sobre a matéria em debate na presente lide.

Ocorre que o aludido Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva já foi
julgado, em 16/12/2020, consoante se depreende da ementa,
in verbis
:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO ADMINISTRATIVO-REGULATÓRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR) DE ENERGIA ELÉTRICA. ATUAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO Nº. 414/2010 – ANEEL. IMPERATIVIDADE DO ATO REGULATÓRIO. VALIDADE DA COBRANÇA. NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. GARANTIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. INVERSÃO EM PROL DO CONSUMIDOR.

(TJ/PA – IRDR
0801251-63.2017.814.0000 –
4198913, 4198913, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 16-02-2020, Publicado em 16-02-2020).

Desse modo, com o julgamento do mérito do IRDR, não mais persiste a decisão liminar que sustou o andamento das demandas que versam sobre a cobrança de consumo não registrado, não havendo que se falar, portanto, em suspensão do processo em epígrafe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a
PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a regularidade do procedimento de inspeção adotado pela concessionária apelante e, por conseguinte, a comprovação ou não da existência de consumo não faturado a confirmar a validade do débito por esta cobrado; bem assim, a inocorrência de danos morais e a necessidade de minoração do
quantum
indenizatório.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante que
o montante cobrado advém de consumo não registrado decorrente de procedimento irregular detectado em inspeção fiscalização promovida em amplo acesso a defesa e, em estrita observância do disposto no art. 129 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL; que inexistiria na hipótese, constrangimento que justifique a pretendida reparação moral, visto que os procedimentos adotados pela concessionária apelante foram regulares, não havendo que se falar em lesão moral indenizável; bem como que o montante fixado a título de danos morais seria exacerbado, inobservando a razoabilidade que deve nortear sua fixação, razão pela defende a minoração do
quantum
indenizatório na hipótese de manutenção da condenação.

Da Regularidade do Procedimento de Apuração de Consumo Não Registrado

Analisando os autos, verifica-se que o cerne do presente recurso apelatório concerne na necessidade de comprovação pela concessionária apelante, da validade/regularidade do procedimento de aferição de consumo irregular de energia e a existência ou não de consumo não faturado.

Como é sabido, é defeso a concessionária apelante o direito de realizar inspeção em unidades consumidoras, permitindo-se a emissão de Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI, caso constatada e provada a irregularidade.

Insta ressaltar que a lavratura de Termo de Ocorrência de Irregularidade se constitui em exercício regular do poder de polícia delegado pela Administração Pública, desde que se verifique o desvio de energia perpetrado pelo consumidor,
consoante norma inserta no art. 129, da Resolução n. 414/2000 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL,
verbis
:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1
º
A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3
º
Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.

§ 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

§ 8º O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9º Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7º .

§ 10. Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.

§ 11. Os custos de frete de que trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no § 10 do art. 137.

(Grifei).

Com efeito, o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), lavrado pela concessionária não goza de presunção de veracidade
juris tantum
, própria dos atos administrativos, servindo, apenas, como encetativo de prova, conforme se depreende da leitura do §3º do dispositivo destacado supra, o qual dispõe que: “
quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento
.”

Nesse sentido, vejamos o posicionamento adotado pela jurisprudência pátria:

AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE CONDENAÇÃO A OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. Prestação de serviços. Energia elétrica. Parcial procedência. Insurgência do autor. Fraude no medidor de consumo de energia elétrica. Apuração da irregularidade mediante
Termo de Ocorrência e Inspeção (
TOI
)
e Laudo Técnico apresentados pela concessionária.
Documentos elaborados de forma unilateral sem a participação do consumidor que não se revelam como prova hábil à comprovação da ocorrência de fraude. Débito daí decorrente que assim é considerado inexistente
. Ação procedente. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP – AP: 1007020-95.2017.8.26.0077. Data de publicação: 06/08/2018). (Grifei).

APELAÇÕES CÍVEIS.
DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LAVRATURA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI).
PLEITO DE RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS E DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL.
O TOI não é prova suficiente para atestar fraude ou sua autoria. Enunciado da súmula 256 TJRJ. Inspeção técnica realizada sem a presença do consumidor. Irregularidade. Prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa
. Descumprimento das obrigações previstas artigo 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL. Cobrança indevida. Direito à devolução, em dobro. Art. 42, parágrafo único, do CDC. Autor que foi submetido a uma indiscutível condição de impotência. Quebra da legítima expectativa quanto à correção e qualidade da prestação do serviço que ultrapassa o inadimplemento contratual, constituindo violação da lei e ofensa aos princípios da boa-fé objetiva, configurando dano moral por violação do direito da personalidade. Verba compensatória de R$ 6.000,00 que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. RECURSO PROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 02731251920178190001. RIO DE JANEIRO - BELFORD ROXO. 3 VARA CIVEL, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Relator: Des(a). DENISE NICOLL SIMÕES, Data de Julgamento: 27/11/2018).
(Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. LIGHT. RELAÇÃO DE CONSUMO. LAVRATURA DE TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). FORMA DE COBRANÇA INDEVIDA. NULIDADE DO TOI.
PERÍCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO.
1- O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) constitui documento unilateral, despido de força probante para assegurar a existência do teor que dele consta.
Enunciado 256: "O termo de ocorrência de irregularidade, emanado de concessionária, não ostenta o atributo da presunção de legitimidade, ainda que subscrito pelo usuário."
2- Conduta abusiva da ré ao cobrar e interromper o serviço, com base em documento unilateralmente produzido
. 3- Realização de prova pericial. Perícia técnica conclusiva quanto à ausência de anormalidade no sistema de medição de energia da autora. 4- Dano moral caracterizado. Corte indevido. Precedentes. 5- Valor indenizatório de R$ 5.000,00 referente ao dano moral arbitrado em consonância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6- Manutenção da sentença. NEGATIVA DE PROVIMENTO A AMBOS OS APELOS.

(TJ-RJ - APL: 00699938420078190001, Relator: Des(a). MÔNICA DE FARIA SARDAS, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/12/2018).
(Grifei).

O referido dispositivo evidencia que deve ser concedido ao consumidor o exercício do direito de defesa, dentre os quais se insere o direito de acompanhar as diligências periciais e ter plena ciência das irregularidades apuradas e imputadas a si por meio do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI).

Nessa senda, os Tribunais pátrios têm perfilhado o entendimento de que a inobservância dos preceitos disciplinados na Resolução 414/2010 – ANEEL pela concessionaria de energia, acarreta a nulidade da cobrança dos valores relativos ao consumo supostamente irregular, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE NATUREZA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. FRAUDE NO MEDIDOR. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. INOBSERVÂNCIA À RESOLUÇÃO Nº 414/10 DA ANEEL. 1. Dever da concessionária de serviço público de observar fielmente às prescrições estabelecidas pela ANEEL (Resolução nº 414/2010) para apuração de eventuais débitos imputados ao consumidor por consumo subfaturado, sob pena de total invalidade dos créditos lançados sem as formalidades jurídico-administrativas estabelecidas em tal ato normativo. 2. Caso concreto em que não foi observado o estabelecido pelo art. 129, § 1º, III e §§ 3º a 7º da Resolução ANEEL nº 414/2010, a tornar inválido o crédito de recuperação de consumo lançado pela concessionária. 3. Ação julgada improcedente na origem.
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

(TJ-RS - AC: 70073867483 RS, Relator: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 29/11/2017, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/12/2017). (Grifei).

RECURSO INOMINADO.
CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) QUE NÃO OBSERVOU A RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO AUTOR OU DE QUEM ACOMPANHOU A INSPEÇÃO, COM A ENTREGA DO RESPECTIVO TERMO, MEDIANTE RECIBO. DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO MANTIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.
RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71007136138 RS, Relator: Luís Francisco Franco, Data de Julgamento: 28/09/2017, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/10/2017). (Grifei).

Elidindo qualquer eventual dubiedade acerca dos procedimentos que devem ser observados pela concessionária fornecedora de energia elétrica para efeito de cobrança de
consumo não registrado, esta Egrégia Corte de Justiça firmou em sede de
Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (Processo n.
0801251-63.2017.814.0000
), a seguinte tese:

“a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada;

b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e,

c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica”.

Observa-se, assim, que, para efeito de
comprovação de consumo não registrado a formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) deve ocorrer na presença do consumidor, de seu representante legal ou do ocupante do imóvel; é

necessário prévio procedimento administrativo, assegurando o contraditório e a ampla defesa, bem assim, recai a concessionária, a prova da regularidade do procedimento.

In casu
, evidencia-se do
Termo de Ocorrência de
Inspeção
(TOI) (ID.
5072186)
, que a inspeção realizada pela concessionária apelante onde teria sido detectado a irregularidade no medido da unidade consumidora, não foi acompanhada pela autora/apelada, sendo indicada como acompanhante a Sra. Francisca do Amparo Alves, sem nenhuma indicação de documento de identificação, nem qual a sua relação com a unidade consumidora e sua titular, o que, demonstra a inobservância dos procedimentos descritos na
Resolução n. 414/2000 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL e no
Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n.
0801251-63.2017.8.14.0000.

Outrossim, consoante destacado na sentença pelo juízo primevo, não obstante a realização do procedimento administrativo, não foi oportunizado a consumidora, ora apelada,
participar da vistoria e/ou mesmo produzir prova pericial por meio de órgão isento, o que denota a violação ao contraditório e a ampla defesa no procedimento adotado pela concessionária apelante, revelando ser acertada a nulidade da cobrança perfilhada no
decisum
recorrido.

Dessa feita, ausente peremptória comprovação do ilícito supostamente cometido pela consumidora, ora apelada, indevida revela-se a cobrança efetuada pela concessionária.

Dos Danos Morais

Acerca do dano moral, restou, na hipótese, caracterizada a falha na prestação do serviço e não havendo qualquer excludente de responsabilidade, impõe-se a responsabilização da concessionária demandada pela lesão extrapatrimonial impingida a recorrida.

Nessa senda, o
diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Insta salientar que mesmo sendo de consumo a relação jurídica em análise, resultando na dispensa da prova da culpa ou do dolo na conduta ilícita do fornecedor, a prova da imposição de dano ao consumidor, em decorrência daquela conduta ilegítima, é necessária e imprescindível para que surja o dever de indenizar.

Nesta senda, acerca da existência de dano moral ensina Humberto Theodor Júnior:

“Os danos morais são aqueles ocorridos na esfera da subjetividade, ou no plano valorativo da pessoa na sociedade, alcançando os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social)”.

(THEODORO JÚNIOR, Humberto.
Dano moral
. 4ª Ed. - São Paulo: JO, p. 02).

Dessa forma, possuindo o dano moral, caráter imaterial, para se admitir a sua existência, é necessário ser possível evidenciar a potencialidade ofensiva das circunstâncias e dos fatos, bem como a repercussão no patrimônio subjetivo da vítima.

In casu
, dúvida não há de que a
imputação de fraude (crime) acrescida de cobrança indevida e ameaça de interrupção de energia elétrica, por certo causa transtorno, constrangimento e aborrecimento que exaspera o mero dissabor, configurando lesão a esfera moral passível de indenização.

Outrossim, no que concerne ao
quantum
indenizatório, sabe-se que o valor deve garantir a parte lesada, uma reparação compatível com a extensão da lesão, bem como cause impacto suficiente para desestimular a reiteração do ato por aquele que realizou a conduta reprovável.

Nesse sentido, à vista da inexistência de parâmetros objetivos para fixação do valor do dano extrapatrimonial, atentar para a natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, além de cumprir seu cunho pedagógico sem caracterizar enriquecimento ilícito, sempre observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Desse modo, observando os balizadores acima mencionados, sopesando, ainda, as peculiaridades do caso concreto, entendo que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado em sentença, revela-se razoável e proporcional a extensão do dano provocado, bem como adequado aos patamares perfilhados pelos Tribunais pátrios em casos similares, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, DETERMINANDO O CANCELAMENTO DO TOI E DO DÉBITO DELE DECORRENTE, ALÉM DO PAGAMENTO DE R$5.000,00 A TÍTULO DE DANO MORAL. IRRESIGNAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA RÉ EM RELAÇÃO À VERBA COMPENSATÓRIA. INCIDÊNCIA DO CDC. SÚMULA 254 DO TJERJ. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A
INEXISTÊNCIA DE INDÍCIO DE DESVIO NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMETIDO PELA AUTORA. REALIZAÇÃO DO TERMO QUE DEIXOU DE OBSERVAR AS PROVIDÊNCIAS ELENCADAS NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL
. INVALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO PROCEDIMENTO NA LAVRATURA DO TOI
. SÚMULA 256 DO TJERJ. CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. MONTANTE INDENIZATÓRIO QUE CORRETAMENTE FIXADO NO PATAMAR DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS), EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE
, BEM COMO AOS PARÂMETROS JÁ FIXADOS POR ESTE ÓRGÃO JULGADOR EM CASOS SIMILARES. SÚMULA 343 DESTA CORTE ESTADUAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00186564420178190021, Relator: Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 12/05/2021, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/05/2021). (Grifei).

APELAÇÕES –
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA
– Irregularidades na medição de consumo de energia – Ausência de provas e de preservação do cenário fraudulento alegado –
Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) lavrado de forma unilateral – Não observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório – Prática abusiva – Necessidade de comprovação da responsabilidade do usuário pela suposta fraude – Cobrança arbitrária – DANOS MORAIS – Configuração – Ameaça de interrupção do fornecimento fundado em dívida pretérita – "QUANTUM" INDENIZATÓRIO – Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 – Valor que, diante das circunstâncias do caso, revela-se adequado para sanar de forma justa a lide
– Negado provimento ao recurso da ré – Recurso adesivo do autor provido.

(TJ-SP - AC: 10218261420198260224 SP 1021826-14.2019.8.26.0224, Relator: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 21/01/2021, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2021). (Grifei).

Assim, tenho que no caso em espécie mostra-se razoável o valor arbitrado em sentença, o qual atende a dupla finalidade, ou seja, a de punir o ofensor e minimizar a ofensa à honra, recompondo os danos causados, restando incabível, portanto, sua minoração.

Ademais, revela-se irrepreensível a sentença atacada, razão pela qual, deve ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Recurso
de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença vergastada em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 27 de julho de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 03/08/2021